Tribunal: TJPA
Processo: 0005350-59.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005350-59.2018.8.14.0070

APELANTE: ELIEL PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, DO CPB C
/C ART. 7º, I DA LEI 11,340/06
).

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. A PENA FOI FIXADA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A QUAL PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, VI, DO CP.

CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM 12/03/20220, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE TRÊS ANOS, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO para declarar, de ofício, a ocorrência da Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto
pela Defensoria Pública
, em favor de
ELIEL PINHEIRO DE SOUSA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Abaetetuba
, que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela
prática do crime previsto no artigo 147 do CPB c
/c art. 7º, I da Lei 11,340/06.

De acordo com a denúncia (ID 20318919), em dias e horários incertos, por diversas vezes, em vários locais, o acusado, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, proferiu ameaças de mal injusto e grave de agressões e morte, ofendendo a integridade psicológica de sua companheira Stefany Corre Barradas, com quem teve um relacionamento amoroso por cerca de 10 (dez) meses, tendo findado em setembro de 2017.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no
artigo 147, ambos do CPB

c
/c art. 7º, I da Lei 11,340/06.

Em ID 20318921, recebida a denúncia em 29/11/2018;

Na sentença, ID 20318935, publicada no dia 12/03/2020, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do artigo
147, ambos do CPB c
/c art. 7º, I da Lei 11,340/06.

Em Razões recursais, ID 20318942, requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

Em contrarrazões, ID 20318945, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 21642923, pelo CONHECIMENTO do recurso e, que seja declarada, EX OFFICIO, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Cuida-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto
pela Defensoria Pública
, em favor de
ELIEL PINHEIRO DE SOUSA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Abaetetuba
, que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela
prática do crime previsto no artigo 147 do CPB c
/c art. 7º, I da Lei 11,340/06.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO
:

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o Código Penal Brasileiro em seu art. 110, §1º "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Na prescrição intercorrente, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). Na hipótese, a pena foi fixada em 02 (meses) de detenção para o crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, a qual prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Desse modo, como transcorreram mais de 03 (três) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória,
ID 20318935, publicada no dia 12/03/2020
, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a prescrição no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos para o crime de ameaça, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (12/03/2020) e a presente data transcorreram mais de 03 anos.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, declaro extinta, de ofício, a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 147, do CPB c
/c art. 7º, I da Lei 11,340/06
, imputado ao apelante ELIEL PINHEIRO DE SOUSA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
setembro
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024